Tribunal: TJDFT
Processo: 0702347-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702347-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: NEIRI VIEIRA BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 14075819) com pedido de efeito suspensivo, interposto por SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF em face de NEIRI VIEIRA BARROS, ante a Decisão (ID 52647728 de origem) proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0712972-19.2019.8.07.0003, indeferiu o pedido para redirecionamento da execução, nos seguintes termos (ID 52647728): Indefiro o pedido de "disponibilização da fonte pagadora em que provém a renda da Executada Neiri Vieira Barros", pois apenhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no art. 833, IV, do CPC, o qual, segundo a jurisprudência dominante, revela-se como hipótese de impenhorabilidade absoluta. Registro que a proteção legal da impenhorabilidade tem por intuito a preservação do mínimo patrimonial indispensável à vida digna da parte executada, portanto, não sendo possível sequer a penhora parcial do salário. Indefiro a inclusão do pai do aluno, visto que ele não figurou no contrato e a solidariedade não se presume, consoante precedente do e. TJDFT Na Decisão de ID 14161327, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Em Certidão de ID 17690351, foi notificado que foi concedido prazo à parte Agravada (10/05/2021), para o cumprimento da obrigação. Em Petição de ID 18014551, a parte Agravante, SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF, informa que a parte Agravada se comprometeu a realizar o pagamento de forma parcelada. Na Decisão de ID 19379572, foi determinada a suspensão do processo pelo prazo concedido à devedora adimplir com a obrigação (10/05/2021). Há no processo de origem, a prolação da Sentença (ID 9235680 de origem) que deu origem ao presente Agravo de Instrumento (ID 14075819). É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem (processo no 0712972-19.2019.8.07.0003, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2021 14:25:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador